Tribunal: TJSP
Processo: 1010196-58.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. RESCISÃO DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Autora firmou contrato de plano de saúde com a ré e teve atendimento negado, sob a alegação de carência contratual, quando necessitou de atendimento médico de urgência, em razão de um princípio de infarto. Prosseguimento do atendimento na modalidade particular que resultou em cobrança de valor da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. RESCISÃO DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Autora firmou contrato de plano de saúde com a ré e teve atendimento negado, sob a alegação de carência contratual, quando necessitou de atendimento médico de urgência, em razão de um princípio de infarto. Prosseguimento do atendimento na modalidade particular que resultou em cobrança de valor da autora, justificando a propositura da ação. Sentença de parcial procedência.
Apela a autora, buscando a fixação de indenização por danos morais e a majoração da sucumbência.
Cabimento.
Danos morais. Negativa de custeio de atendimento realizado em caráter de emergência, sob o fundamento de carência contratual. Abalo psicológico caracterizado, sobretudo considerando o agravamento do sofrimento da autora. Fixação da indenização em R$ 10.000,00, capaz de atender ao escopo satisfatório, educativo e punitivo da reparação. Incidência de correção monetária a partir da fixação e dos juros de mora desde a citação (Súmulas 362, STJ e art. 405, CC).
Sucumbência. Modificação do julgado, com sucumbimento preponderante da ré, a justificar sua responsabilização exclusiva pelos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Inteligência do art. 86, parágrafo único, CPC.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554220
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010196-58.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSALINA
MENDES DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado SÃO CRISTOVÃO
SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010196-58.2018.8.26.0009 – São Paulo – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 38169 CK
2
VOTO No: 38169
APEL. No: 1010196-58.2018.8.26.0009
COMARCA: São Paulo (F. R. Vila Prudente)
MM. Juíza de 1o grau: Dra. Márcia de Souza Donini Dias Leite
APTE.: Rosalina Mendes dos Santos
APDA.: São Cristóvão Saúde

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS C.C. RESCISÃO DE CONTRATO COM REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. Autora firmou contrato de plano de saúde com a
ré e teve atendimento negado, sob a alegação de carência
contratual, quando necessitou de atendimento médico de urgência,
em razão de um princípio de infarto. Prosseguimento do
atendimento na modalidade particular que resultou em cobrança de
valor da autora, justificando a propositura da ação. Sentença de
parcial procedência.
Apela a autora, buscando a fixação de indenização por danos
morais e a majoração da sucumbência.
Cabimento.
Danos morais. Negativa de custeio de atendimento realizado em
caráter de emergência, sob o fundamento de carência contratual.
Abalo psicológico caracterizado, sobretudo considerando o
agravamento do sofrimento da autora. Fixação da indenização em
R$ 10.000,00, capaz de atender ao escopo satisfatório, educativo e
punitivo da reparação. Incidência de correção monetária a partir da
fixação e dos juros de mora desde a citação (Súmulas 362, STJ e
art. 405, CC).
Sucumbência. Modificação do julgado, com sucumbimento
preponderante da ré, a justificar sua responsabilização exclusiva
pelos ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios de 15%
sobre o valor da condenação. Inteligência do art. 86, parágrafo
único, CPC.
Recurso provido.
Trata-se de apelação da autora (f. 143/148) interposta contra a
sentença de f. 137/141, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débitos c.c. rescisão de contrato com repetição de indébito proposta por
Rosalina Mendes dos Santos em face de São Cristóvão Saúde, para declarar a rescisão da
avença e reconhecer a inexigibilidade do débito referente ao atendimento emergencial
realizado em 26.08.2018.
A autora firmou contrato de plano de saúde com a ré, em 20.06.2018,
sendo necessário um aditamento, formalizado em 07.08.2018.
Ocorre que em 26.08.2018, a autora passou mal, necessitando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010196-58.2018.8.26.0009 – São Paulo – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 38169 CK
3
atendimento médico de emergência, em razão de um princípio de infarto, ocasião em que
lhe foi negado o custeio do atendimento, sob a alegação de carência.
Segundo a inicial, a filha da autora teria sido orientada a proceder
com o atendimento na modalidade particular, sob a promessa de que a questão seria
solucionada. Entretanto, a autora recebeu uma cobrança de R$ 3.787,85, referente a este
atendimento, a motivar a propositura da ação.
Houve concessão da tutela antecipada (f. 46), sobrevindo a sentença
de parcial procedência.
Apela a autora, buscando a fixação de indenização por danos morais e
a majoração da sucumbência.
Recurso respondido (f. 157/172).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, indubitável a gravidade do caso da autora, ao ingressar
no pronto socorro com um princípio de infarto, capaz de levá-la a óbito.
Desta forma, suplantada a carência contratual pela obrigatoriedade de
cobertura nos casos de emergência, de conformidade com o art. 35-C1, da Lei no 9.656/98 e
da Súmula 1032 do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Desta forma, descabida a negativa de cobertura, diante da
responsabilidade da ré pelo custeio de todas as despesas médicas, hospitalares,
procedimentos e medicamentos utilizados pela autora no curso do atendimento.
No tocante ao pleito indenizatório, a recusa injustificável à obrigação
de natureza médica serve de embasamento para a fixação de indenização por danos morais.
Com efeito, o abalo psicológico decorre da própria condição aflitiva
vivenciada pela vítima e indevidamente majorada pela falha na prestação de serviço pela
1 Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)
I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado
em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)
II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada
pela Lei no 11.935, de 2009)
III - de planejamento familiar.
2 Súmula 103. É abusiva a negativa de cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido na Lei n. 9.656/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010196-58.2018.8.26.0009 – São Paulo – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 38169 CK
4
ré, a justificar a fixação da indenização, nos termos do art. 143 do CDC.
A lesão de interesses extrapatrimoniais tutelados pelo ordenamento
jurídico, em geral, diversamente do que se dá com o dano patrimonial, não comporta
ressarcimento, pois seria inviável recompor o bem imaterial violado, não havendo
condições práticas que permitam a restauração da ofensa com fiel equivalência à sua
extensão.
A reparação pecuniária do dano moral, destarte, não corresponde ao
preço da dor sofrida pela vítima. O seu fundamento está assentado na sanção que se busca
impor ao responsável e, simultaneamente, na satisfação (compensação) que se visa a
atribuir ao lesado.
Em nosso direito não se aplica com exclusividade a Teoria do
Desestímulo, como estabelecido no sistema norte-americano, mas sim o sistema misto,
entre o desestímulo e a compensação, objetivando-se a imposição de uma sanção ao
causador do evento danoso, de sorte que não fique impune pela vulneração causada a
interesses extrapatrimoniais de outrem e, ao mesmo tempo, uma compensação ao lesado
com o intuito de suavizar a ofensa sofrida.
O valor da indenização, como sabido, deve ser fixado com equidade
e moderação, não podendo ser tão baixo a ponto de fazer com que o ofensor deixe de
perceber a reação do ordenamento jurídico à lesão praticada, nem tão elevado a ponto de
servir como fonte de enriquecimento sem causa por parte do lesado.
Neste sentido, o objetivo da indenização por danos morais não é
prejudicar o ofensor, contudo sua fixação está imbuída de caráter pedagógico, sobretudo
objetivando desestimular o ofensor de prática equivalente.
Desta forma, considerando a atitude da ré, bem como o dano sofrido
pela autora, pertinente a fixação da indenização em R$ 10.000,00, capaz de atender ao
escopo satisfatório, educativo e punitivo da reparação.
O valor deve ser corrigido monetariamente a partir desta fixação
3 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010196-58.2018.8.26.0009 – São Paulo – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 38169 CK
5
(Súmula 3624, STJ), incidindo ainda juros de mora a contar da citação (art. 4055, CC).
Por fim, considerando a modificação do julgado, com sucumbimento
preponderante da ré, de rigor sua responsabilização exclusiva pelos ônus sucumbenciais,
nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, com honorários advocatícios de 15% sobre
o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator
4 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.
5 Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.